Tribunal: STF
Processo: HC 223801
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, §§ 2º E 4º, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 793.680.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 1º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 9.455/97.



    Em habeas corpus de trâmite perante a Corte de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado outro writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.



    Entende que “a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação genérica e absoluta ausência de indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da sua constrição cautelar” e sustenta que “a paciente, em especial, encontra-se grávida de 19 semanas e não teve qualquer participação no evento relacionado à morte do pequeno Anthony”. Alega a ausência dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar da liberdade e pugna pela fixação de medidas diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “39. Ante o exposto, considerando que a coação à liberdade da paciente figura como ilegal, nos termos do disposto no artigo 648, inciso I, do CPP, requer o impetrante a Vossa Excelência:



    a) Seja conhecida da ordem de habeas corpus impetrada e deferida liminar por Vossa Excelência, a Eminente Ministra Presidente, determinando-se a imediata soltura da paciente Joice Chagas Machado, ante a flagrante ilegalidade da prisão preventiva decretada e mantida em prejuízo da mesma ou, subsidiariamente, para substituir a sua prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) ou por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP);



      b) Sejam requisitadas as informações que Vossa Excelência entender necessárias à Autoridade Coatora; 



    c) Após, seja deferida vista dos autos ao membro do Ministério Público com atuação perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, para que apresente parecer no prazo legal, nos termos do disposto no Decreto-lei nº 552/1969; 



    d) Após, com ou sem o parecer do Ministério Público, seja julgado por uma das Colendas Turmas deste Egrégio Tribunal o mérito do presente mandamus, com a concessão da ordem e a confirmação da liminar deferida por Vossa Excelência;



    e) Subsidiariamente, seja concedida ordem de ofício em favor da paciente, com fundamento no disposto no artigo 654, § 2º, do CPP; 



    f) Por fim, concedida a ordem, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela forma mais expedida possível, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente